Tribunal: TJSP
Processo: 1023556-67.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória de por dano moral. Cancelamento do voo, sem auxílio material e perda de compromisso. Decisão de procedência.
Majoração do valor indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 2.500,00) para R$ 7.000,00, a fim de atender aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter compensatório pelo abalo sofrido decorrente da má prestação de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória de por dano moral. Cancelamento do voo, sem auxílio material e perda de compromisso. Decisão de procedência.
Majoração do valor indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 2.500,00) para R$ 7.000,00, a fim de atender aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter compensatório pelo abalo sofrido decorrente da má prestação de serviços.
Recurso provido.